Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA DESVALORIZAÇÃO DO BEM: ACERVO PROBATÓRIO DISSONANTE DA AFIRMAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO EMPLACAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LIAME CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONFIGURADO O DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que requereu a indenização por dano material decorrente da desvalorização do veículo novo emplacado em outro Estado da Federação (sem sua anuência), além da reparação por danos morais. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No caso concreto, a alegação do consumidor de que teria comprado o automóvel em que fizera o “test drive”, e que desconheceria a informação de que o emplacamento seria realizado em Barreiras/BA não encontra amparo no conjunto probatório.
IV. No ponto, urge destacar que: (i) a nota fiscal de ID 13314888 consigna endereço de concessionária de Barreiras/BA; (ii) ademais, no pedido emitido em 19.11.2018 pela concessionária (em Valparaizo/GO), constam discriminados “serviços adicionais”, dentre os quais a rubrica “outros”, com a observação: “veículo de Barreiras, R$ 790,00 p/ transferência de UF quando chegar em Valparaíso” (ID 13314888); (iii) em que pese a afirmação do consumidor de que a proposta por ele firmada seria a de ID 13314862, pág. 2 (na qual não consta que o veículo viria de outro estado), o automóvel constante da referida proposta (ano/modelo 2018/2018) não coincide com o do pedido e da nota fiscal (ano modelo 2018/2019 – ID 13314888 - Pág. 2 e 13314863), o que corrobora a versão dos fatos apresentada pela defesa (antes do efetivo fechamento do negócio, o vendedor da Ré esclareceu ao Autor que, exceto o veículo de test drive, a Ré não tinha disponível em seu estoque da filial de Valparaíso de Goiás/GO o modelo escolhido (Cronos Drive 1.4 Flex), sendo que havia disponibilidade para entrega imediata apenas no estoque da filial de Barreiras/BA e, nessa hipótese, se ele teria duas opções: (1) aguardar o modelo chegar em uma próxima remessa de pedidos à montadora (o que demoraria período superior a 30 (trinta) dias); ou (2) adquirir o automóvel disponível no estoque da última filial de Barreiras/BA e, nesta hipótese, ele deveria fornecer um endereço na referida cidade; e Mesmo cientificado de que não havia veículo disponível no estoque da Ré em Valparaíso de Goiás/GO e que, se quisesse adquirir automóvel do estoque da Ré em Barreiras/BA, deveria indicar um endereço para emissão de nota fiscal, o Autor anuiu com a segunda opção – ID 13314885, p. 5).
V. Ainda que assim não fosse, a sentença bem pontuou que, a par da existência de vários fatores a influenciar a depreciação do bem (demanda, retirada da concessionária, entre outros), inviável estabelecer um liame etiológico entre esta natural desvalorização e o estado em que foi solicitado o emplacamento, além de inexistirem elementos nos autos que respaldem a alegada desvalorização.
VI. Por fim, além de não configurada falha na prestação do serviço, não resulta comprovada a exposição do consumidor a qualquer situação externa vexatória suficiente a subsidiar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I), não há de se falar em dano extrapatrimonial.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamento. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).